Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019614-59.2021.8.11.0000
AUTOR: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES
REU: EWELLYN SANTOS TAQUES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO REJEITADA - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - VEDAÇÃO – INICIAL INDEFERIDA - TRÂNSITO EM JULGADO – REPETIÇÃO DA LIDE – IDENTIDADE DE PARTES E DE PEDIDO - COISA JULGADA – PROCESSO EXTINTO.
É vedada a reprodução de Ação anteriormente ajuizada de forma idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e com trânsito em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC).
Configurado o instituto da coisa julgada, a consequência jurídica é a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso V, do CPC).
Relatório
Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão do Cumprimento de Sentença e/ou impedimento do bloqueio de valores ou penhora de bens da Serventia ou de sua atual tabeliã.
O autor alega carência de ação da ora ré no feito originário, sob o argumento de ilegitimidade passiva do Cartório uma vez que não detém personalidade jurídica e também por não ter se operado a sucessão da atual tabeliã. Diante disso, busca a extinção da lide em conformidade com a sentença recorrida.
No mérito, pugna pela procedência da Rescisória para que seja cassado o acórdão e haja novo julgamento em consonância com o inciso I do art. 968 do CPC, “tomando como norte a r. sentença de primeiro grau nos seus exatos termos”.
Aduz que a Segunda Câmara de Direito Privado contrariou totalmente a sentença, o parecer do MP, as normas de regência, a doutrina e a jurisprudência ao reconhecer sua legitimidade passiva e, com isso, determinar a retificação do assento de nascimento da ré e condená-lo em danos morais e materiais. Transcreve na íntegra o aresto.
Afirma ainda que a Lei 8.935/94, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro, não atribui personalidade jurídica aos cartórios, nem os obriga a retificar certidão de nascimento e tampouco a arcar com indenização.
E mais, que no art. 21 enuncia que o gerenciamento administrativo e financeiro é de responsabilidade exclusiva do titular, de modo que o acórdão ora impugnado equiparou os serviços notariais às pessoas jurídicas de direito privado, em violação inclusive à Constituição Federal.
Ressalta que é também improcedente a conclusão de que a responsabilidade pessoal do tabelião é objetiva.
Colaciona julgados do STJ que ratificariam sua arguição de ausência de personalidade jurídica da Serventia, e reproduz trechos do decisum rescindendo.
No tocante à responsabilidade pessoal do titular, diz que o registro de nascimento da requerida foi lavrado em 12-12-1994 a pedido do seu pai, que lá compareceu com as duas testemunhas que nomina, o qual foi lido e assinado. Sustenta que a segunda via foi expedida em 15-3-2004 e contém exatamente os mesmos dados ali constantes. Destaca que não poderia ser diferente, pois qualquer alteração deve ser precedida de autorização judicial.
Assinala que não há nos autos nenhum documento que revele negligência do Cartório praticada pela atual tabeliã, de maneira que não há fundamento jurídico para imputar a ambos qualquer responsabilidade, que, por conseguinte, se existente, seria de quem à época era o titular da Serventia (Id 107451470).
É o relatório.
Esta Ação Rescisória é mera repetição de outra, n. 1007603-95.2021.8.11.0000, de minha relatoria, e teve a inicial indeferida monocraticamente em 19-8-2021, com trânsito em julgado em 15-9-2021.
Eis o teor da ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - VEDAÇÃO – INICIAL INDEFERIDA.
A Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal e nem consiste numa nova instância destinada à análise dos fatos e das provas já apreciados no acórdão que se pretende desconstituir.
Se o autor não apresenta nenhum fundamento que, ao menos em tese, autorize a propositura, cuja finalidade não é sanar suposta injustiça do decisum impugnado, impõe-se o indeferimento da inicial.
É vedada a reprodução de Ação anteriormente ajuizada de forma idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e com trânsito em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC).
Configurado o instituto da coisa julgada, a consequência jurídica é a extinção da lide sem resolução do mérito, como estabelece o art. 485, inciso V, do CPC.
Posto isso, julgo extinto o processo.
Intimem-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator